Tribunal: TJMT
Processo: 1045959-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045959-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GOMES CHAVES - CPF: 398.090.302-82 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por militar estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferença salarial correspondente ao período em que exerceu função de Comandante de Comando Regional, privativa de grau hierárquico superior ao seu posto efetivo de Tenente Coronel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de diferença remuneratória quando militar estadual é designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior ao seu posto efetivo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 estabelece critério objetivo e imperativo para a concessão da diferença remuneratória, condicionando unicamente à demonstração de que o militar foi designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior ao seu.

4. Restou incontroverso que o militar, quando no posto de Tenente Coronel, foi formalmente designado para exercer função de Comandante de Comando Regional, que constitui atribuição privativa do posto de Coronel, conforme previsão expressa nos Decretos regulamentares.

5. A lei reconhece que as designações para funções privativas de grau hierárquico superior importam em acréscimo de responsabilidades e complexidade que transcendem as atribuições ordinárias do cargo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz
jus
ao recebimento da diferença remuneratória correspondente ao menor posto titular da função, conforme estabelece o artigo 32, parágrafo único
, da Lei Complementar no 555/2014, independentemente de suas qualificações técnicas ou da alegação de que as atividades constituem obrigações inerentes ao cargo originário."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar no 555/2014, art. 32, parágrafo único; CPC, art. 85, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1020475-92.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1033107-19.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
5a

Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT
)
que, nos autos da ação de cobrança n.
1045959-36.2021.8.11.0041
movida por
JOSÉ ANTÔNIO GOMES CHAVES
, julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da diferença salarial correspondente ao período em que exerceu função privativa de grau hierárquico superior.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há desvio de função, uma vez que as atividades exercidas são inerentes ao cargo de oficial da Polícia Militar; (
ii
) o autor possuía qualificação técnica suficiente para o exercício da função; e (
iii
) os requisitos legais para o provimento do cargo militar foram atendidos.

Contrarrazões apresentadas no Id.
326117375
.
Preliminarmente, apontou a ausência de dialeticidade recursal.
No mérito, pugnou pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 340665864).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte apelada, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao
princípio da dialeticidade, uma vez que o
a
pelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010,
inciso
III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões da parte ora apelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
5a

Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT que, nos autos da ação de cobrança n.
1045959-36.2021.8.11.0041
movida por
JOSÉ ANTÔNIO GOMES CHAVES
, julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da diferença salarial correspondente ao período em que exerceu função privativa de grau hierárquico superior.

Consoante se extrai dos autos, o apelado, quando ocupava o posto de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
exerceu a função de Comandante do 12o Comando Regional em Pontes e Lacerda
(
MT
)
, no período entre 20
/
01
/
2017 e 04
/
02
/
2019, pleiteando o pagamento da diferença salarial correspondente ao exercício de função privativa de grau hierárquico superior.

O d. juízo
a quo
, com fundamento no artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014, reconheceu o direito do militar ao
recebimento da diferença remuneratória entre o posto de Tenente Coronel e Coronel durante o período da designação, determinando que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da pretensão do apelado ao recebimento de diferença remuneratória decorrente do exercício de função privativa de grau hierárquico superior ao seu posto efetivo.

Pois bem.

A questão encontra disciplinamento específico no artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014 - Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso, que estabelece, de forma cristalina e inequívoca:

"Art. 32. A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único.
Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função
, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença."

[sem destaque no original].

Com efeito, infere-se que
o legislador estabeleceu critério objetivo e imperativo para a concessão da diferença remuneratória, condicionando unicamente à demonstração de que o militar foi designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior ao seu. Não há, na dicção normativa, qualquer margem para interpretação que exclua tal
direito com fundamento em alegadas atribuições genéricas do cargo originário.
Pelo contrário, aponta o pagamento obrigatório, independente de requerimento administrativo da parte interessada.

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que o apelado José Antônio Gomes Chaves, quando no posto de Tenente Coronel, foi formalmente designado para exercer a função de Comandante do 12o Comando Regional, conforme documentação acostada aos autos. Os Decretos no 2
.
454/2010 e no 2
.
294/2014 prescrevem, de forma expressa e inequívoca, que a função de Comandante de Comando Regional constitui atribuição privativa do posto de Coronel da Polícia Militar.

A argumentação recursal do Estado apelante, ao sustentar que as atividades desenvolvidas pelo apelado constituem meras obrigações inerentes ao cargo de Oficial, não
se mostram suficientes
a afastar a incidência do comando normativo expresso.

De igual modo, o fato de o militar
possuir qualificação técnica adequada para o desempenho da função superior não afasta o direito à percepção da diferença remuneratória, uma vez que a lei não condiciona tal direito à ausência de capacitação, mas sim à efetiva designação para função privativa de grau hierárquico superior.

Por fim, o
argumento de que o militar apenas exerceu atribuições inerentes ao seu cargo originário
não afasta a
sistemática legal estabelecida. A Lei Complementar no 555/2014, ao prever expressamente a possibilidade de designação para funções privativas de grau hierárquico superior e garantir a correspondente compensação remuneratória, reconhece que tais designações importam em acréscimo de responsabilidades e complexidade que transcendem as atribuições ordinárias do cargo de origem.

A jurisprudência consolidada do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

ratifica o entendimento de que a designação para função privativa de grau hierárquico superior enseja, invariavelmente, o direito à percepção da diferença remuneratória correspondente, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Vejamos:

"1.
O exercício, por militar estadual, de função privativa de posto hierárquico superior enseja o pagamento da remuneração correspondente ao menor posto titular da função, conforme art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014.
2. A validade do ato de designação firmado por autoridade com competência delegada não pode ser desconsiderada pela Administração, sobretudo quando há efetivo exercício da função sem impugnação contemporânea."

(N.U 1023304-02.2023.8.11.0041,
Rel. Des.

Deosdete
Cruz J
ú
nior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 30/09/2025)
.

[sem destaque no original].

“O militar estadual
designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial
entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função”.

(N.U 1020475-92.2016.8.11.0041,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em
11/03/2024)
.

[sem destaque no original].

“
Comprovada a designação de militar em função hierarquicamente superior, é devida a diferença salarial correspondente
, consoante Súmula 378/STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

(N.U 1033107-19.2017.8.11.0041,
Rel. Dr.
Ant
ô
nio Veloso Peleja J
ú
nior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 23/08/2022
)
.

[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, tenho que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026